Tribunal: TJDFT
Processo: 0728745-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0728745-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYANE FIGUEIREDO FERNANDES AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela ré, RAYANE FIGUEIREDO FERNANDES, contra decisão interlocutória que, em sede de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente (autos no 0709092-76.2020.8.07.0005), cominou multa à agravante, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, “tendo em vista que permanece numa situação cômoda de não apresentar o veículo, que é de propriedade fiduciária do banco”. Pretende a ré agravante a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão, alegando para tanto que as providências exigidas pelo magistrado a quo não se ajustam às vertentes do ordenamento jurídico em vigor, porquanto, nos termos do artigo 5o, II, da Constituição Federal, “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. Afirma que não está obrigada a entregar o veículo objeto da demanda para que haja cumprimento da medida liminar, por ausência de previsão legal. Alega que o artigo 1.015, inciso I, do CPC, dispõe que caberá agravo de instrumento quando a decisão versar sobre tutela provisória, como é o caso dos autos. Além disso, defende que o rol de hipóteses de manejo do agravo de instrumento não é taxativo, permitindo essa via recursal quando o tema possa gerar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Sustenta estarem presentes os requisitos autorizadores do deferimento de efeito suspensivo ao agravo, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do CPC. Aduz que a ação de busca e apreensão observa procedimento específico previsto no Decreto-Lei 911/69, não havendo determinação legal para que a ré apresente o bem alienado fiduciariamente. Acrescenta que, de acordo com o artigo 4o do mencionado Decreto-Lei, caso o bem não seja encontrado ou não se ache na posse do devedor, poderá o credor requerer a conversão da busca e apreensão em execução. Defende que, se a própria legislação aplicável ao caso prevê consequência para a hipótese de não localização do veículo, não cabe ao juiz determinar, sem legislação específica, providências que se revelam excessivamente danosas ao devedor. Assim, argumenta que a decisão que condena a ré agravante por ato atentatório à dignidade da justiça é notoriamente ilegal e violadora dos princípios da legalidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Assevera que o fato de não ter sido cumprida a liminar não pode ser entendido como litigância de má-fé, ato atentatório à dignidade da justiça ou qualquer outra figura análoga de resistência ao cumprimento da liminar, uma vez que a ré agravante está apenas exercendo seu direito ao contraditório. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma/revogação da decisão. Subsidiariamente, requer a redução da multa para o patamar mínimo. Brevemente relatado. Decido. Verifica-se que o presente recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade. Primeiramente, observa-se que as razões do presente agravo são idênticas àquelas expostas em agravo de instrumento anterior (no 0725257-82.2021.8.07.0000), que foi interposto pela mesma recorrente no dia 05/08/2021 e não foi conhecido por não se enquadrar a decisão agravada nas hipóteses de cabimento desta espécie recursal. Na oportunidade da interposição daquele agravo de instrumento no 0725257-82.2021.8.07.0000, o magistrado a quo havia determinado que a ré agravante informasse o paradeiro do veículo alienado fiduciariamente, sob pena de imposição de multa. O presente recurso, por sua vez, reproduz idênticas razões, mas visa à reforma da decisão que, dando cumprimento à determinação anterior, cominou multa em desfavor da agravante. A despeito das alegações recursais, a decisão ora recorrida também não é passível de agravo de instrumento, pelos mesmos fundamentos já lançados em decisão proferida no agravo anterior. Com efeito, o CPC assim dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Nos termos do mencionado dispositivo, depreende-se que a decisão judicial que versa sobre cominação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça não se encontra no elenco de decisões agraváveis por instrumento. Ressalte-se que, com o CPC/2015, as matérias que não são passíveis de agravo de instrumento foram transferidas para exame em preliminar de apelação, não ficando, pois, preclusas. Não se descuida do fato de que o STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (tese 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Contudo, a tese firmada não se amolda ao presente caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Isso porque eventual obrigatoriedade de pagamento da multa, acaso mantida, não ocorre imediatamente, mas somente ao final da ação, porquanto não se trata de despesa necessária à prática de qualquer ato processual, e por isso, não se exige sua antecipação. A título ilustrativo, veja-se que o artigo 98, parágrafo 4o, do CPC, ao estabelecer que os beneficiários da gratuidade de justiça não são isentos do pagamento das multas eventualmente aplicadas no curso do processo, expressamente dispõe que tais multas somente são exigíveis ao final: “§ 4o A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.” Logo, mostra-se evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/2015, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Nesse sentido, já me manifestei: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CONDENAÇÃO EM MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ROL DO ARTIGO 1.015, CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Em sede de ação de busca e apreensão, decisão que versa sobre cominação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça não se encontra no elenco de decisões agraváveis por instrumento estabelecido no art. 1.015 do CPC. 2. A tese 988, firmada pelo STJ em julgamento de recurso especial repetitivo (Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), que dispõe sobre a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, não se aplica quando não demonstrada urgência, muito menos inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3.(...) 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.” (Acórdão 1353625, 07122927220218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 21/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Destaco, ainda, entendimento dominante desta Corte na mesma direção: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MULTA ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 77, IV, DO CPC. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO PREVISÃO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de não conhecimento do agravo de instrumento quanto à multa por ato atentatório à dignidade de justiça (art. 77, IV, do CPC), em razão da ausência de previsão no art. 1.015 do CPC. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão por meio de apelação. 3. Para obter a gratuidade de justiça deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 4. Não evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência do agravante e de seus familiares, impõe-se o indeferimento da gratuidade de justiça. 5. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Unânime.” (Acórdão 1352579, 07103916920218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 14/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE RECONHECE A PRÁTICA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DE JUSTIÇA E CONDENA A PARTE EM MULTA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. POSSILIDADE DE SE DISCUTIR A MATÉRIA EM APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. O artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. O CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. 2. Não há qualquer previsão a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que reconhecendo a prática de ato atentatório à dignidade da justiça, aplica à parte multa prevista no art. 77, § 2o, do CPC. 3. Na hipótese, não há urgência que justifique a mitigação do rol previsto no art. 1.015 do CPC, inexistindo impedimento da matéria ser trazida por ocasião de eventual apelação. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1298792, 07272595920208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora